Tribunal: TJMT
Processo: 1071290-09.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071290-09.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEIVIDY DOS ANJOS RODRIGUES - CPF: 052.948.111-11 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. SUSPENSÃO COMPROVADA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. ENERG
IA ELÉTRICA EM RESIDÊNCIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os serviços públicos devem ser pres
t
ados de forma continuada e sua interrupção sem am
paro legal configura conduta ilícita.

2. A falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço público essencial, gera dano moral, diante dos inúmeros
danos provocados, que excedem ao mero aborrecimento
.
A suspensão no fornecimento de e
nergia elétrica em residências ocasiona prejuízos significativos,
decorrentes de situações
como passar noites
à
s escuras, impedir a utilização de eletrodomésticos de primeira necessidade,
perda de produtos que dependem de refrigeração, e outros,
justificando a condenação
em

indenização por
dano moral.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão
da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

A c
ondenação
em indenização
no valor de
R$4.000,00
é razoável e suficiente para a reparação do dano moral.

4. Recurso conhecido e improvido.

5.
Custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados
em 15%sobre o valor da condenação
, pela parte
recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1071290-09.2022.8.11.0001

Origem:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
DEIVIDY DOS ANJOS RODRIGUES

Sessão de julgamento:
11/9/23

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

DEIVIDY DOS ANJOS RODRIGUES ajuizou reclamação indenizatória em face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença proferida no ID 175302243. Julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para reconhecer
o ato ilícito praticado pela parte reclamada ao suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte reclamante, eis que ausente qualquer justificativa plausível para a interrupção do serviço essencial. Condenou a parte reclamada ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00.

A parte reclamada interpôs recurso inominado no ID 175302245.Sustentou que não praticou ato ilícito, pois a suspensão no fornecimento de energia elétrica noticiada nos autos decorreu de fa
lha no imóvel da parte reclamante e, não, erro seu. Postulou a reforma da sentença a fim de julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID
176801157.Argumentou que a parte reclamada praticou ato ilícito ao suspender o fornecimento de energia elétrica em sua UC, pois houve erro da concessionária que objetivava interromper o serviço prestado ao seu vizinho, fato comprovado através do document
o apresentado na contestação. Requereu seja negado provimento ao recurso interposto nos autos.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário

Continuidade dos serviços públicos.

Nos termos do art. 175, IV da Constituição da República, os serviços públicos devem ser prestados de forma continuada, sendo sua regulamen
tação infraconstitucional efetivada através do art. 6º, § 1º da Lei nº 8.987/95.

Assim, a simples interrupção dos serviços públicos sem causa prevista por lei, enseja conduta ilícita por parte das concessionárias.

Em análise do conjunto fático
probatório disponível nos autos, observa-se que a residência da parte reclamante ficou 5 dias sem o fornecimento do serviço de energia elétrica, fato não contestado pela parte reclamada.

A parte reclamada em sua defesa alegou que a suspensão foi decorrente
de falha no imóvel da parte reclamante, contudo, deixou de apresentar provas técnicas do alegado, ônus processual que lhe incumbia (art. 373, II do CPC).

Pelo contrário, no documento juntado pela concessionária do serviço público no ID 175302241 consta qu
e a unidade consumidora da parte reclamante estava desligada, o que corrobora a versão autoral de que houve falha da reclamada ao suspender o fornecimento de energia elétrica sem justificativa plausível.

Vale destacar que nenhuma outra prova foi produzida
nos autos que pudesse fragilizar este conteúdo probatório.

Com isso, encontra-se caracterizada a conduta
ilícita
da parte reclamada.

Dano moral.

Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X da Constituição Federal, a expre
ssão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudenciais.

Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, pode-se definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade. Es
ta lesão pode ser à
honra objetiva,
consistente na ofensa à reputação social, ou à
honrasubjetiva
, quandose reporta ao sofrimento suportado.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO O
U OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA.
INDISPENSABILIDADE.(...)
5.
Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, o
u, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa C
orte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada semp
re que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social n
o meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegand
o sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente.
(...)(
STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Desse modo, tanto as pessoas
naturais quanto aspessoas jurídicaspodem sofrer dano moral, contudo, estas últimas possuem apenas honra objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não honra subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do STJ).

Assim,
a fal
ha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencial
, como é o fornecimento de
energia elétrica
, tem o condão de gerar o dano moral, visto que pode provocar toda sorte de inconvenientes e prejuízos, como passar noites as escuras,
impedir a utilização de eletrodomésticos de primeira necessidade, como geladeira e, consequentemente, levar à perda de alimentos perecíveis.

Neste sentido:

CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS. SUSPENSÃO D
OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA POR CASO FORTUITO. DANOS MORAIS AFASTADOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. Hipótese em que a parte autora alega que seu serviço de energia elétrica restou suspenso pelo período de 05/12/13
à
09/12/13.
Argüiu
que obteve prejuíz
o de ordem moral e material, sendo este
ultimo
causado em razão da suspensão do serviço, tornando impróprio para consumo os alimentos perecíveis que a parte autora acondicionava em sua geladeira e freezer na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais). O dano materia
l restou comprovado através das fotos trazidas à lide à fl. 12, bem como os depoimentos das testemunhas acostado aos autos às fls. 13/14, onde estas afirmaram que os alimentos perecíveis, da parte autora, acondicionados em geladeiras e freezer perderam-se
na sua totalidade devido
a
falta de energia elétrica. Dentre um juízo de equidade, com base no art. 6º da lei 9.099/95, determino a restituição do dano material na proporção de 50% do valor postulado em sede de inicial, ou seja, na quantia de R$ 500,00 (qu
inhentos reais). Mantendo os demais termos da sentença. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005062849, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 14/10/2014). (TJ-RS - Recu
rso Cível: 71005062849 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 14/10/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/10/2014)

Em exame do caso concreto, nota-se que a impossibilidade de uso da
energia e
létrica
na residência da parte reclamante é suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade subjetiva.

Isto porque, a impossibilidade de utilização do referido serviço tem o condão de proporcionar sentimentos indesejados como
raiva
, angústia e
ansiedade.

Portanto, diante da falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencial, é devido o dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da
medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (.
..) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07
/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado qua
ndo exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, R
el. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopes
ando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto (indisponibilidade de serviço essencial), tenho que o valor arbitrado na sentença(
R$4.000,00
) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como
desincentivo à repetição da conduta ilícita, razão pela qual deve ser mantido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
, para manter inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não p
rovimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação (R$4.000,00).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz
de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023